Tribunal: TJBA
Processo: 0502233-61.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502233-61.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADNIL CLARA COSTA

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

APELADO: MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE PRECÁRIA DERIVADA DE COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. PROPRIEDADE FORMAL ANTERIOR DOS APELADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Adnil Clara Costa contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Usucapião Especial Urbana, ajuizada em face de Maria de Fátima Barbosa dos Santos e Outro. A Autora alegou residir no imóvel desde 1995, exercendo posse contínua, pacífica, com ânimo de dona e sem oposição, buscando o reconhecimento da aquisição originária da propriedade. A sentença rejeitou o pedido por entender que a ocupação derivava de mera liberalidade entre parentes, caracterizando comodato verbal. Rejeitados os Embargos de Declaração, a Acionante interpôs Apelo, alegando nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, e reiterando o cumprimento dos requisitos legais para a usucapião especial urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação quanto à análise das provas; e definir se a posse exercida pela Demandante caracteriza-se como posse
ad usucapionem
, apta a ensejar a usucapião especial urbana, nos termos do art. 1.240 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, porquanto o
decisum
se baseou nos elementos probatórios constantes dos fólios, sendo suficientemente abordadas as questões atinentes à pretensão autoral.

4. A posse exercida por mera permissão ou tolerância, especialmente no contexto de relações familiares, configura detenção precária e não posse
ad usucapionem
, conforme o art. 1.208 do Código Civil.

5. A prova testemunhal, colhida em audiência, confirmou a existência de vínculo familiar entre a Requerente e o segundo Requerido, sendo a ocupação inicial do imóvel permitida por liberalidade, evidenciando a natureza precária da posse.

6. Os Apelados apresentaram documento de compra e venda do imóvel datado de 2000, bem como certidão do 2º Ofício de Registro de Imóveis, demonstrando a titularidade formal do bem antes da propositura da ação, o que enfraquece a tese da Recorrente sobre consolidação anterior da posse.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a posse exercida sob o manto de comodato verbal não gera aquisição da propriedade por usucapião, salvo comprovação inequívoca de mudança do caráter da posse, o que não se verificou no caso.

8. O pedido de efeito suspensivo à Apelação já foi indeferido em processo próprio, não se verificando risco de lesão grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.208 e 1.240; CF/1988, art. 183; CPC, arts. 98, § 3º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022, DJe 21.10.2022.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0502233-61.2014.8.05.0080,
oriundos da Comarca de S
alvador
, em que figura como Apelante
ADNIL CLARA COSTA
,
sendo
Apelad
os
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.